Tribunal: TJPA
Processo: 0009283-70.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009283-70.2017.8.14.0039

APELANTE: J T LAVANDERIA LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009283-70.2017.8.14.0039

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: J T LAVANDERIA LTDA – ME

AGRAVADO/APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por J T LAVANDERIA LTDA – ME contra a decisão monocrática, sob o ID n. 7278596, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. A alegação de não análise de pleito indenizatório não pode subsistir em face de matéria, exceção do contrato não cumprido, já ter sido apreciada em Embargos à Execução.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

Em suas razões, sob o ID n. 7888955, o agravante alegou que a decisão embargada teria deixado de observar que o pedido de indenização não seria cabível em embargos à execução, pois não é matéria de defesa.

Discorreu que o
decisum
não seguiu precedente do Tribunal da Cidadania e que possuiria um ERRO MATERIAL, além de ser contraditório e omisso, uma vez que não teria enfrentado nenhum argumento que, em tese, fosse capaz de infirmar a conclusão adotada.

Sustentou, nesse sentido, que estaria impedida de pleitear indenização no bojo dos Embargos à Execução; e que não haveria óbice pela coisa julgada ou mesmo ante a suposta ocorrência de preclusão para fins de Ação Autônoma, tendo em vista que se caracterizaria em nova causa de pedir e pedido, qual seja a responsabilidade civil em decorrência de atos praticados pelo banco; e que, assim, não haveria a caracterização da coisa julgada.

Ao final, pugnou pelo exercício do juízo de retratação; e caso não seja o entendimento, pelo encaminhamento ao órgão colegiado, para que dê provimento ao recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 8312357.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
proferido quando da análise da Apelação Cível, senão vejamos:

“
“Com efeito, no caso em apreço, o magistrado de origem sentenciou o feito, considerando, em sua parte final, o seguinte:

SENTENÇA:

‘No presente caso, verifica-se que Existe em tramitação uma Ação de Execução (em apenso), onde os Executados foram devidamente Citados e apresentaram Embargos à Execução sob a égide do Antigo CPC. Dizia o art. 745, V, repetido no art. 917, VI do novo CPC, que nos Embargos poderá o Executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Os Embargos à Execução também em apenso, foram Julgados Improcedentes, com fundamento no art. 487, I do CPC, já havendo inclusive, TRANSITADO EM JULGADO. As Matérias alegadas na presente Ação deveriam ter sido alegadas naquela oportunidade, estando eivadas de PRECLUSÃO CONSUMATIVA nos termos do artigo 508 do CPC. Não se trata de defeito sanável, não é hipótese de forma, mas, de conteúdo do pedido que a análise encontra óbice direta no disposto nos artigos 505, 507 e 508 do CPC. Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro nos art. 485, Inciso I e VI do CPC. Custas remanescentes, se houver, pelos Autores.’

FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL:

Vislumbro, assim, ao contrário do juízo de 1º grau, que não se opera a preclusão consumativa a obstar a propositura de nova ação como forma de defesa contra o processo executivo, conhecida como defesa heterotópica, externa ao processo de execução, podendo ser exercida antes ou depois do feito executivo, e, ainda, durante o trâmite deste, podendo ser proposta antes ou após o prazo para a oposição de embargos à execução.

Desse modo, segundo abalizada doutrina, a preclusão gera apenas efeitos meramente endoprocessuais e, portanto, não pode obstar a propositura de uma ação autônoma que está privilegiada constitucionalmente no princípio da inafastabilidade da jurisdição.” [ALMENDRA, Matheus Leite. A utilização de defesas heterotópicas e a suspensão do processo de execução. Revista de Processo, Ano 43, Volume 279, São Paulo, Maio 2018] [grifo na transcrição].

Anoto, que a ação autônoma é via adequada e necessária à prestação da tutela jurisdicional, nos casos de eventuais defeitos ou nulidades do título ou de outras matérias que possam macular a execução.

Com o advento do CPC/2015, o princípio do devido processo legal, na sua dimensão substancial, ganhou novos contornos e relevância. Não basta apenas a observância das formalidades e das garantias processuais, sendo necessário produzir decisões judiciais substancialmente devidas e justas na medida da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, não é razoável obstar a utilização da técnica da defesa heterotópica, sobretudo porque o STJ admite a propositura de ação de conhecimento com o mesmo propósito dos embargos à execução. (Precedente: REsp 758.655/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 290; e REsp 1153771/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 12/4/2012, Dje 18/4/2012).

Todavia, ainda que se possa conceber a possibilidade de ajuizamento antes da execução ou após o prazo para a oposição dos Embargos à Execução, o que geraria apenas a preclusão endoprocessual para a propositura dessa via impugnativa, não obstando, repiso, a propositura de feito autônomo; este não pode subsistir em face da existência dos Embargos à Execução manejados pela apelante, que transitou em julgado, o qual caberia alegar
‘qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento’
(art. 917, VI, do CPC/2015); pelo que, nesse sentido, entendo pela aplicação do art. 508 do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

‘Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’

Desse modo, vislumbro a possibilidade de ação autônoma do devedor para discutir o débito ou o negócio jurídico adjacente, formulando, ainda, pretensão indenizatória; contudo, uma vez transitando em julgado a sentença dos Embargos à Execução, anoto não ser mais cabível a rediscussão da matéria em feito que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior.

Sobre o assunto, na obra do saudoso jurista Theotonio Negrão, ‘Código de Processo Civil’, Editora Saraiva, Ano de 2021, pág. 574, restou comentado,
in verbis:

‘Art. 508:2. A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material – considerada a finalidade prática que o informa – absorve, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que poderiam ser (Liebman), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo (
‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’
) (STF – 2ª T., MS 31.412-AgRg, Min. Celso de Mello, j. 29.10.13, DJ 18.11.13).”

Nesse contexto, repiso que, pleiteando a agravante, na ação, a nulidade de cláusula contratual e indenização, sob a arguição de exceção de contrato não cumprido, tendo sido o instrumento contratual a origem do título executivo extrajudicial; com a oposição dos Embargos à Execução, nos quais foram questionadas as matérias em que se baseia o pleito indenizatório, tendo sentença transitada em julgado, verifico a ocorrência da coisa julgada material em relação aos pedidos que dariam suporte à indenização.

Coadunado a esse entendimento, julgado do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 284 DO STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS FIRMADOS EM PERÍODO ANTERIOR A 31.3.2000. FATO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO ART. 333, I, CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recurso não pode ser conhecido no tocante à alegação de inexistência de relação de consumo entre as partes e de não aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nesse ponto, o recorrente não apontou, no especial fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, o dispositivo de lei federal que teria sido supostamente violado. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Para se reconhecer a existência de violação à coisa julgada, no presente caso, ter-se-ia que entender de maneira diversa do consignado pelo Tribunal de origem, que assentou não possuir a presente ação revisional o mesmo objeto dos aludidos embargos à execução. Todavia, para a modificação desse paradigma fático seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta sabidamente vedada no âmbito do recurso especial ante o óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de identidade de lide, uma vez que o fundamento que sustenta a presente ação revisional - a revisão da globalidade dos encadeados contratos celebrados entre as partes - é diverso daquele que foi objeto de discussão em primitivos embargos à execução, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.

4. O acórdão recorrido afastou a possibilidade de capitalização mensal de juros, no presente caso, amparando-se no fato de que os contratos foram firmados entre julho de 1992 a abril de 1994, ou seja, em período anterior à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001).

5. Todavia o recorrente, em nenhum dos momentos que se pronunciou nos autos impugnou a assertiva de que os contratos foram firmados entre julho de 1992 a abril de 1994. Tampouco infirmou essa conclusão do acórdão recorrido nas razões do recurso especial, tornando, dessa forma, incontroverso esse fato. Assim, inviável falar-se em descumprimento do ônus da prova pelo autor, e por conseqüência, em violação ao art. 333, I, do CPC/1973, porquanto o réu, ora recorrente, é que deixou de impugnar essa assertiva dos autores e conclusão do acórdão recorrido.

6. Uma vez incontroverso o fato de que os contratos foram firmados antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), não se revela possível a cobrança de capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

7. Assentado pelo acórdão recorrido que há prova nos autos de que os contratos foram pactuados no período de julho de 1992 a abril de 1994, período anterior àquele a partir do qual é permitida a capitalização, não prospera a alegação de violação ao art. 333, I, do CPC, pois a revisão desse entendimento demandaria o necessário reexame da prova dos autos, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. A Corte de origem, após análise dos elementos fáticos dos autos e fundada em juízo de equidade, fixou o valor da verba honorária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando as peculiaridades da demanda. Diante dessas considerações assentadas por órgão julgador soberano na análise de matéria fático-probatória, não há como concluir pela irrisoriedade ante o óbice da Súmula 7/STJ.

9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1647505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).

Desse modo, ainda que não tenha havido a preclusão consumativa como consignado na sentença, por ser um instituto endoprocessual, verifico a ocorrência da coisa julgada material.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/06/2022